Tribunal: TJDFT
Processo: 0701620-97.2023.8.07.9000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-12-07
Data de publicação: 2024-01-24

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. TUTELA CAUTELAR ANTECEDENTE DE BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO. COMPRA A VENDA. INDÍCIOS DE FRAUDE. RESTRIÇÃO DE TRANSFERÊNCIA. POSSIBILIDADE.
1. No caso concreto, os fatos relatados e as provas produzidas indicam que o agravante foi vítima de fraude.
2. A busca e apreensão do veículo, sem antes instalar o contraditório, se afigura medida excessiva. Com objetivo de resguardar o resultado útil do processo, justifica-se a restrição de transferência do veículo automotor, até que os fatos sejam esclarecidos.
3. Agravo de Instrumento parcialmente provido. Unânime.